Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-39.2022.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000512-39.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[APARECIDO JACINTO CASTILHO - CPF: 393.868.481-04 (EMBARGADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDO JACINTO CASTILHO - CPF: 393.868.481-04 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000512-39.2022.8.11.0025.

1º EMBARGANTE:
APARECIDO JACINTO CASTILHO.

2º EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

EMBARGADOS:
APARECIDO JACINTO CASTILHO E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO COLETIVO. ERRO MATERIAL. CLÁUSULA DE RATEIO. TABELA SUSEP. DEVER DE INFORMAÇÃO. IRRETROATIVIDADE LEGAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DO AUTOR. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA SEGURADORA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a validade da cláusula de rateio do capital segurado em contrato coletivo e afastar a aplicação da Tabela SUSEP, fixando indenização em R$ 15.000,00. Alegações de erro material, contradição, omissão e pretensão de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão contém erro material, contradição ou omissão quanto à identificação das partes, à validade das cláusulas contratuais e à aplicação de legislação superveniente; (ii) saber se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à aplicação da Tabela SUSEP e à distribuição do dever de informação em contrato de seguro coletivo.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material na identificação da parte apelante na ementa do acórdão, passível de correção, sem alteração do conteúdo decisório, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. Inexistência de contradição quanto ao tratamento diferenciado das cláusulas contratuais, pois a validade da cláusula de rateio decorre de sua previsão clara e expressa na proposta e nas condições gerais, ao passo que a cláusula de limitação por Tabela SUSEP não restou comprovadamente informada ao segurado, à luz do dever de informação qualificado previsto no CDC.

5. Ausência de omissão quanto à Lei nº 15.040/2024, por inaplicabilidade ao caso concreto, em razão do princípio da irretroatividade das leis, além de já contemplados os vetores interpretativos de boa-fé objetiva e transparência no acórdão embargado.

6. Inviabilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração, tanto pelo autor quanto pela seguradora, inclusive quanto à invocação do Tema 1.112 do STJ, diante da inexistência de comprovação da efetiva prestação de informação ao segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos do autor parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material. Embargos da seguradora rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O erro material em acórdão pode ser corrigido em embargos de declaração sem alteração do conteúdo decisório. 2. Não há contradição quando o tratamento jurídico distinto de cláusulas contratuais decorre da análise concreta do dever de informação. 3. A ausência de comprovação da ciência do segurado afasta a aplicação de cláusula restritiva em contrato de seguro coletivo. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. ”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000512-39.2022.8.11.0025.

1º EMBARGANTE:
APARECIDO JACINTO CASTILHO.

2º EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

EMBARGADOS:
APARECIDO JACINTO CASTILHO E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por APARECIDO JACINTO CASTILHO e por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, para reformar a sentença e fixar a indenização securitária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na origem, trata-se de
ação de cobrança de indenização securitária
ajuizada por APARECIDO JACINTO CASTILHO, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, postulando o pagamento integral do capital segurado no valor de R$ 450.000,00, previsto em apólice coletiva contratada por sua empregadora.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento integral da indenização, afastando a limitação contratual invocada.

Interposta apelação pela seguradora, esta Câmara deu-lhe parcial provimento, reconhecendo a validade da cláusula de rateio do capital global entre os segurados — fixando o capital individual em R$ 15.000,00 — e afastando, contudo, a aplicação da Tabela SUSEP, por ausência de prova de ciência específica do segurado quanto a essa cláusula limitativa.

Irresignado, o autor opõe embargos de declaração, sustentando, em síntese: a existência de contradição no acórdão, ao conferir tratamento distinto a cláusulas restritivas (rateio e tabela SUSEP); omissão quanto à análise da controvérsia sob a ótica da Lei nº 15.040/2024 como vetor interpretativo; bem como erro material na identificação da parte apelante.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação integral.

Por sua vez, a seguradora também opõe embargos de declaração, alegando omissão e contradição no julgado, ao afastar a aplicação da Tabela SUSEP, defendendo que, em contratos coletivos, o dever de informação compete ao estipulante, nos termos do Tema 1.112 do STJ, razão pela qual seria legítima a aplicação integral das cláusulas contratuais.

Apresentadas contrarrazões pela seguradora em face dos embargos do autor, sustenta-se a inexistência de vícios no acórdão, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, bem como pugna pelo acolhimento dos seus próprios embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a validade da cláusula de rateio do capital segurado em contrato coletivo e afastar a aplicação da Tabela SUSEP, fixando a indenização em R$ 15.000,00.

De início, cumpre examinar os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos são tempestivos e foram opostos por partes legítimas, estando presentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

Superada essa fase, passa-se à análise das alegações de vícios.

No que concerne aos embargos opostos pelo autor, verifica-se, primeiramente, a alegação de erro material quanto à identificação da parte apelante.

Conforme se extrai do acórdão embargado, houve, de fato, imprecisão na redação da ementa ao mencionar o beneficiário como recorrente, quando, na realidade, o recurso de apelação foi interposto pela seguradora.

Tal equívoco é meramente formal e não interfere no conteúdo decisório, sendo passível de correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, nesse ponto, para sanar o erro material.

No tocante à alegada contradição, sustenta o embargante que o acórdão teria adotado critérios distintos para cláusulas restritivas — validando a cláusula de rateio e afastando a aplicação da Tabela SUSEP.

Todavia, não se verifica a apontada contradição.

Com base nas provas descritas nos autos, observa-se que a cláusula de rateio do capital segurado encontra-se expressamente prevista na proposta contratual e nas condições gerais da apólice, com redação clara e objetiva, permitindo ao segurado compreender a forma de cálculo do capital individual.

Trata-se de elemento estrutural do contrato coletivo, compatível com sua natureza mutualista.

Por outro lado, a cláusula relativa à aplicação da Tabela SUSEP, embora prevista nas condições gerais, não restou demonstrada como objeto de ciência específica do segurado, não constando da proposta assinada, circunstância que justifica tratamento jurídico distinto.

Portanto, a distinção adotada pelo acórdão decorre da análise concreta da prova e da incidência do dever de informação qualificado previsto no Código de Defesa do Consumidor, não configurando contradição lógica, mas sim aplicação coerente de critérios jurídicos distintos a situações fáticas diversas.

No que se refere à alegada omissão quanto à Lei nº 15.040/2024, igualmente não assiste razão ao embargante.

Com base apenas nas informações disponíveis, verifica-se que o contrato objeto da demanda foi celebrado em momento anterior à vigência da referida legislação, razão pela qual sua aplicação direta encontra óbice no princípio da irretroatividade das leis.

Ademais, o acórdão enfrentou a controvérsia à luz do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, diplomas plenamente suficientes à solução da lide.

Ainda que se admita a utilização da nova legislação como vetor interpretativo, não há omissão relevante, pois os fundamentos adotados já contemplam os princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção do consumidor, que também informam o novo diploma legal.

Assim, não se identifica omissão apta a ensejar a integração do julgado.

No que tange ao pedido de efeitos infringentes, observa-se que a pretensão do embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Passa-se à análise dos embargos opostos pela seguradora.

A embargante sustenta omissão e contradição ao argumento de que, nos contratos de seguro coletivo, o dever de informação recai sobre o estipulante, sendo, portanto, válida a aplicação da Tabela SUSEP, nos termos do Tema 1.112 do STJ.

Todavia, também aqui não se verifica vício.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a natureza coletiva do contrato e analisou a distribuição do dever de informação.

Entretanto, concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que não houve demonstração de que o segurado teve ciência específica da cláusula que limita a indenização mediante aplicação da Tabela SUSEP.

A invocação do Tema 1.112 do STJ não altera essa conclusão, pois, ainda que se reconheça a atribuição do dever informacional ao estipulante, permanece indispensável a comprovação de que a informação foi efetivamente prestada ao segurado, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Dessa forma, não há omissão, mas sim decisão fundamentada em análise probatória, não sendo possível, em sede de embargos de declaração, promover novo exame do conjunto fático-probatório.

Ademais, a pretensão da seguradora também revela intento de rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via estreita.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Diante desse contexto, conclui-se que apenas o erro material apontado pelo autor merece correção, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a modificação do julgado.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO AUTOR SEM EFEITOS INFRIGENTES
tão somente para sanar erro material, a fim de retificar a identificação da parte apelante no acórdão

Por outro lado,
REJEITO
os embargos da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026